Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-25.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 074.648.061-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR (APELANTE), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES (APELANTE), LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.019.801-95 (APELANTE), BARBARA VITORIA MURTA - CPF: 053.807.221-05 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DANILA KAROLINA PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 034.027.231-74 (VÍTIMA), EDUARDO RIZZOTTO DE CARVALHO - CPF: 070.604.156-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DERZI TAQUES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 706.466.941-20 (VÍTIMA), DERSON CASSEMIRO PINTO - CPF: 760.411.311-72 (VÍTIMA), GISLAINE TAMIRES DA SILVA AVELAR - CPF: 044.766.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNY ESTEFANY SILVA SOUZA - CPF: 072.821.301-08 (VÍTIMA), MARIA DE LOS ANGELES RIVERO BRITO - CPF: 705.089.662-48 (VÍTIMA), MARCIA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSTINYA DIANA CHALAT SILVA (ASSISTENTE), JOÃO PAULO GUIMARÃES MACEDO (ASSISTENTE), EDUARDO RIZZOTTO DE CARVALHO (ASSISTENTE), LUCIANO LEONARDO DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA (ASSISTENTE), MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES (ASSISTENTE), VILMA DA ROCHA VALENTINS (ASSISTENTE), MARCOS AURÉLIO TIBALDE MAGOSSO (ASSISTENTE), ROBSON ADILSON BULHÕES (ASSISTENTE), ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 072.743.471-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR - CPF: 044.766.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO
–
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
PEDIDO EM COMUM DOS RECORRENTES DE
RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – DESVALOR ATRIBUÍDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE FORMA ADEQUADA –
2.
PRETENSÃO EM COMUM DOS RECORRENTES DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO
– INVIABILIDADE – ARTIFÍCIO QUE DIFICULTOU A PERCEPÇÃO DAS VÍTIMAS QUANTO AO EVENTO DELITIVO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA COM TODOS OS COAUTORES –
3.
PLEITEADA PELA RECORRENTE A
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– REJEIÇÃO –
QUANTUM
QUE SOMENTE SE AMOLDA AO INICIAL FECHADO –
4.

ALMEJADA POR UMA RECORRENTE A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
5.

PREQUESTIONAMENTO
– APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ratifica-se as penas-base estabelecidas na r. sentença, pois o principal argumento utilizado para desabonar as circunstâncias do delito reflete a causa de aumento do concurso de pessoas, providência esta válida, à luz do princípio da migração. Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e no Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, além do que prestigia a discricionariedade motivada conferida ao julgador, no que toca à individualização da pena. Enfim, conquanto a autoridade judiciária tenha feito alusão à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria penal, é certo que a exclusão de tal argumento do vetor judicial não garante a fixação das sanções básicas no mínimo legal, pois existente outra assertiva idônea para tal desiderato.

2.

Mantém-se a incidência da agravante referente à dissimulação, se os infratores empregam artifícios para ludibriar as vítimas.
In casu
, um deles se passou por cliente do estabelecimento comercial, instantes antes ao anúncio do crime, ao passo que o outro fez o uso de um jaleco, a fim de ser confundido com funcionários da farmácia. De mais a mais, trata-se de circunstância objetiva, que deve se comunicar com todos os coautores, notadamente se demonstrado que estes possuíam o prévio conhecimento quanto à tal particularidade.

3. Persiste inalterado o regime inicial fechado eleito na r. sentença, se o
quantum
de pena imposto à recorrente é superior a 08 anos de reclusão e a análise do art. 59 do Código Penal não lhe foi totalmente favorável.

4.

Como é cediço, a mera hipossuficiência econômica do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, por ser consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES

LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos autonomamente

por
BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS

contra
a r. sentença de ID
167137358
proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º 1005775-35.2021.8.11.0042
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inc. II [concurso de pessoas] e § 2.º-A, inc. I [emprego de arma de fogo] c/c art. 70 [por cinco vezes], ambos do Código Penal
, sendo o réu
BRUNO
sancionado com a pena de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; e a ré
LARISSA
sancionada com a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
, por meio das razões recursais de ID
167137372, interpostas por advogado constituído, requer:
(i)
a
retificação da pena-base
, porquanto, na sua intelecção, as duas causas de aumento reconhecidas em seu desfavor devem ser aplicadas concomitantemente na terceira fase da dosimetria penal;
(ii)
a
exclusão da agravante referente à dissimulação
, sob o viés de que tal particularidade fora perpetrada pelos corréus, não sendo crível a extensão dos seus efeitos sobre a sua reprimenda;
(iii)
a
modificação do regime de cumprimento da pena
, diante do novo
quantum
a ser alcançado e
(iv)

a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência; sem prejuízo, ademais, do
(v)

prequestionamento
de dispositivos legais visando interpor recursos às Cortes Superiores.

BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, por meio das razões recursais vistas no ID
167137394, interpostas pela Defensoria Pública, almeja: a
(i)

retificação da pena-base
, sob o viés de que o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime viola o princípio do
ne bis in idem
, assim como
(ii)
a
exclusão da agravante da dissimulação
, ao argumento de que o artifício mencionado na r. sentença não obstou as vítimas de perceberem, desde logo, se tratar de uma conduta ilícita a ser realizada em seus desfavores.

Em contrarrazões vistas no ID
167137398,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo
desprovimento

dos apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
172737678
, igualmente, opina pelo
não provimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS

foram
denunciados e condenados
pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, pois,
no dia
15 de janeiro de 2021
, por volta das 09h20, na Raia Drogasil, localizada na rua Diogo Domingos Ferreira, n.º 584, bairro Centro Norte, em Cuiabá - MT, com emprego de grave ameaça exercida com o
manejo de arma de fogo
e em unidades de desígnios com os codenunciados
Geovanny José da Silva Avelar
e
Alexsandro Mendes de Almeida
,
subtraíram

aparelhos celulares, dinheiro e documentos pessoais das vítimas

Danila Karolina Peixoto Oliveira
,
Dayanny Estefany Silva Souza
,
Justyna Diana Chalat Silva
e
Maria de Los Angeles Rivero Brito
, assim como
o valor aproximado de R$ 2.648,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais), de propriedade da farmácia.

Ressai da exordial acusatória que, enquanto a recorrente
LARISSA
prestou apoio logístico à ação ilícita, uma vez que foi a responsável por conduzir o veículo VW Gol, na cor preta, placas OBB-3A38, usado para levar os autores do roubo ao local do delito e para dar-lhes fuga;
Geovanny
,
Alexsandro
e o recorrente
BRUNO
ingressaram no mencionado estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado
BRUNO
ainda usou de

dissimulação
, pois
utilizou um jaleco branco com o objetivo de se passar por funcionário da farmácia
, facilitando a execução do delito.

Demais disso, agindo de surpresa e
mediante o emprego de arma de fogo
, os agentes anunciaram o assalto, cabendo ao codenunciado
Alexsandro

surrupiar o dinheiro existente no cofre da farmácia
, ao passo que os demais subtraíram os bens das funcionárias do local.

Ainda segundo a proposição ministerial, durante a execução do delito os policiais civis
Derson Cassemiro Pinto

e

Derzi
Taques de Figueredo Júnior
entraram na farmácia e também foram rendidos pelos denunciados, os quais teriam percebido que se tratava de policiais, cabendo então a
BRUNO
subtrair a pistola Taurus calibre .40, n.º SIU 42953, pertencente a
Derson
, ao passo que
Geovanny
desferiu-lhe vários chutes na costela, acarretando-lhe as lesões descritas no laudo pericial anexado aos autos.

Por fim, a preambular pontua que o veículo utilizado pelos réus foi encontrado abandonado no bairro São Gonçalo III, em Cuiabá/MT, onde reside o acusado
Geovany
, e dentro do automóvel a Polícia apreendeu documentos pessoais em nome da recorrente
LARISSA
, ao que se seguiu o reconhecimento fotográfico dos agentes pelas vítimas e o cumprimento de mandado de prisão preventiva em detrimento de
BRUNO
, que acabou confessando a autoria delitiva e delatando os comparsas
Geovanny
e
LARISSA
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais, que se limitam aos termos das dosimetrias penais.

1.

DAS PENAS-BASES - INSURGÊNCIAS DOS RECORRENTES BRUNO E LARRISA:

Ao que se depreende dos autos, a magistrada
a quo
analisou o art. 59 do Código Penal de forma idêntica para os recorrentes
BRUNO
e
LARISSA
, impondo em seus desfavores carga negativa apenas nas
circunstâncias do crime
, por meio da migração da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...)
As
circunstâncias [5]
serão
valoradas negativamente
, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em
concurso de agentes, calculada o início da execução e a efetiva entrada dos assaltantes na farmácia vítima quando o estabelecimento estivesse com menor fluxo de pessoas, de modo que a presença de mais de um agente causasse uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima,
reforçada pelo
uso de arma de fogo
, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes”.
(sic – ID 167137358 - Pág. 28 e ID 167137358 - Pág. 31) – destaquei.

A recorrente
LARISSA
se opõe contra o desvalor do mencionado vetor judicial, porquanto, na sua intelecção, a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas deve incidir na terceira fase da dosimetria penal, cumulativamente com o emprego de arma de fogo.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como é cediço, em se tratando da prática de roubo duplamente circunstanciado,
é plenamente
possível
a utilização de uma das causas de aumento para majorar a sanção na terceira etapa da dosimetria, e o deslocamento da circunstância remanescente para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, à luz do
princípio da migração
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Versando sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria
(caso conste no rol do art. 61, II, do CP),
seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).”

(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, a atuação discricionária do julgador, por meio da adoção do princípio da migração,
não representa
em flagrante ilegalidade a ser sanada pelo d. juízo
ad quem
, além do que se traduz em medida benéfica à recorrente, devendo, pois, ser
ratificada
.

Sob outro viés, o recorrente
BRUNO
sustenta que a autoridade judiciária sopesou a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo para desabonar as circunstâncias do crime e também para exasperar a reprimenda na terceira fase da dosimetria penal, incorrendo em
bis in idem
.

A tese
não merece
guarida.

Malgrado se extraia das assertivas expostas nas circunstâncias do crime a alusão quanto ao emprego de arma de fogo, é certo que o
principal argumento
utilizado para atribuir o desvalor ao vetor judicial
fora o concurso de pessoas
, conclusão a qual se extrai do quanto exposto pela magistrada
a quo,
no que toca aos termos da dosimetria penal,
in verbis
:

“(...) Quanto à
causa de aumento prevista no inc. II do §2º do art. 157 do CP, esta será valorada nas circunstâncias judiciais
, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena (...)

No que se refere à majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal, dispõe a norma legal que se a violência for exercida
com o

emprego de arma de fogo
“A pena aumenta-se de 2/3”
, o que será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena
”.
(
sic
– ID 167137358 - Pág. 20).

Desta feita, ainda que se suprimam as assertivas atinentes ao emprego de arma de fogo da fundamentação contida nas circunstâncias do crime, conclui-se o desvalor atribuído a tal vetor
mostra-se idôneo
, pois amparado na migração da causa de aumento referente ao concurso de pessoa.

Cumpre dizer que os aumentos efetivados nas primeiras fases impugnadas, na ordem individual de 06 (seis) meses, são benéficos aos recorrentes, porquanto se mostram
aquém
dos critérios objetivos sugeridos pelo ordenamento jurídico [seja por meio da aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, seja por meio da aplicação do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo de penas abstratamente previstas no tipo penal].

Portanto,
mantém-se
, as penas-bases impostas na r. sentença condenatória.

2.

DA AGRAVANTE REFERENTE À DISSIMULAÇÃO – INSURGÊNCIAS DOS RECORRENTES BRUNO E LARRISA:

No tocante à temática, a magistrada
a quo
sobrelevou o depoimento judicial da vítima
Daiany Estefany Silva Souza
, este no sentido de que um dos infratores se passou por um
cliente
da farmácia e lhe pediu um produto instantes antes ao anúncio do crime, somando a isso outros elementos probatórios que revelaram a conduta do recorrente
BRUNO
de ingressar no comércio fazendo o
uso de jaleco branco
, semelhante ao utilizado por farmacêutico e funcionário do local, a fim de facilitar a consumação do delito.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Primeiro, porque, de acordo
com o testemunho judicial da vítima Daiany, no dia do fato, um dos assaltantes, ao adentrar na drogaria onde ocorreu o crime, se passou por um cliente
, se aproximando dela e solicitado um óleo corporal para massagem, em seguida anunciando o assalto.

De outro lado, também temos
a conduta perpetrada pelo acusado BRUNO, o qual, vestido de um jaleco branco, típico de pessoas que trabalham em farmácia, adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto
.

De se frisar, inclusive, que
esse disfarce utilizado pelo acusado certamente foi válido, pois fez com que ele se misturasse dentro daquele ambiente
,
não levantando qualquer suspeita quanto a sua real intenção
.

Conforme podemos ver,
a conduta perpetrada pelo acusado BRUNO e pelo seu comparsa, certamente facilitou a entrada deles na farmácia e a aproximação das vítimas, pois a dissimulação empregada fez com que as vítimas em nenhum momento desconfiaram da atitude dos acusados até o momento do anúncio do assalto, propriamente dito
(...)”.

Neste ponto, o recorrente
BRUNO
aduz que as peculiaridades delineadas pela magistrada
a quo
não foram bastantes para ludibriar as vítimas, a possibilitar a sua exclusão, ao passo que a recorrente
LARISSA
sustenta que a dissimulação fora perpetrada pelos corréus, não sendo crível a aplicação dos efeitos de tal circunstância sobre a sua reprimenda.

Os pedidos
não merecem
ser acolhidos.

Com efeito, a funcionária da farmácia e vítima,
Daiany Estefany Silva Souza,
afirmou
em juízo
que o réu
Alexsandro
ingressou no estabelecimento comercial juntamente com os outros infratores e, a princípio, passou-se por um
cliente
, pois lhe pediu um óleo corporal para massagem, ao que sobreveio o anúncio do crime de roubo em seu desfavor.

Na mesma oportunidade, destacou que o ora recorrente
BRUNO
utilizava
jaleco branco
e fora quem lhe indagou sobre o responsável pela chave do cofre existente no local. Na sequência, juntamente com o gerente do local, fora conduzido até a caixa-forte, de onde o infrator subtraiu o valor pecuniário mencionado na exordial acusatória.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Derson Cassemiro Pinto
também relatou que o recorrente
BRUNO
fazia o uso de
jaleco branco
, semelhante àquele utilizado por farmacêutico, sendo ele o responsável por abordá-lo violentamente no instante em que ingressou no estabelecimento comercial, à medida que segurou os seus dois braços para trás, recaindo ao acusado
Geovany
a incumbência de revistar o seu colega de trabalho que o acompanhava, bem como de subtrair a arma de fogo ali portada, por ser policial civil.

Denota-se que as vítimas
João Paulo Guimarães Macedo
,
Danila Karolina Peixoto Oliveira
e
Maria de Los Angeles Ribeiro Brito
igualmente confirmaram em juízo que o recorrente
BRUNO
ingressou no comércio fazendo o uso de um
jaleco branco
, dando a impressão de ser um farmacêutico e funcionário do local.

No cenário posto, não há dúvidas de que o recorrente e os demais infratores valeram-se de artifícios para ocultar as intenções quanto à prática de crime no âmbito da farmácia, assim como para diminuir as percepções das vítimas acerca do evento e surpreendê-las com o fim de evitar reações, porquanto demonstrado que um deles se passou, inicialmente, por um
cliente
, ao passo que o outro empregou artifício hábil para fazê-lo ser
confundido com um funcionário do local.

No tocante às assertivas defensivas no sentido de que as vítimas
Maria de Los Angeles Rivero Brito
e
Danila Karolina Peixoto Oliveira
não foram ludibriadas pelo uso do jaleco do ora recorrente, seja porque a primeira cogitou se tratar de fato estranho, seja porque a segunda reconhecera o indivíduo como autor de delito patrimonial ali ocorrido anteriormente,

é certo que
este não foi o único meio
utilizado para o êxito da empreitada criminosa, além do que não se tratavam das únicas vítimas presentes no local.

Somado a isso, denota-se que o uso do jaleco dificultou a percepção de outros clientes quanto ao evento delituoso em curso, tanto é assim que os ofendidos
Derzi Taques de Figueiredo Júnior
e
Derson Cassemiro Pinto
, policiais civis e com vasto conhecimento para elucidação de crimes, ingressaram no estabelecimento comercial no curso daquela e foram imediatamente abordados pelo ora recorrente
BRUNO
.

Destarte, o reconhecimento da agravante referente à dissimulação revela-se escorreita e consentânea com a jurisprudência, incluindo deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ROUBO 5.
Agravante da dissimulação mantida, porquanto demonstrado que os réus se fizeram passar por clientes para praticar o crime descrito na denúnci
a
(
TJ-RS
- ACR: 70064310857 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 14/05/2015, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2015) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO – (...) AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – AFASTAMENTO INVIÁVEL – SITUAÇÃO COMPROVADA NAS PROVAS DOS AUTOS – (...) – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É de ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, c, do Código Penal quando os réus agem com dissimulação, se fazendo passar por cliente para ingressar no prédio comercial e cometerem o crime (...)
”.

(
TJMT
- N.U 0012111-11.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) – destaquei.

No tocante à tese arguida pela recorrente
LARISSA
, esta no sentido de que não realizou quaisquer das condutas relacionadas à agravante da dissimulação, a impossibilitar o recrudescimento da sua reprimenda, conclui-se que
a pretensão não merece guarida.

É sabido que a agravante da dissimulação detém natureza
objetiva
, à medida que se relaciona à forma de execução do delito e, nesse viés,
comunica-se
com os demais coautores, se de ampla sabença tal particularidade.

Ilustrativamente:

“(...) A qualificadora referente à dissimulação, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao corréu, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
”
(STJ -
AgRg no REsp 912.491/DF
, Sexta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/11/2010, DJe 29/11/2010, grifei)

No caso concreto, conquanto a recorrente
LARISSA
tenha permanecido no veículo que levou os executores até o local, com o fim de imprimir agilidade à fuga, os elementos probatórios revelam que possuía o pleno conhecimento acerca da dissimulação a ser realizada, porquanto o apelante
BRUNO
já ingressou no comércio fazendo o uso do jaleco, evidenciando, assim, que ela o vira anteriormente com tal vestuário.

De mais a mais, as tarefas exercidas por cada integrante do grupo apresentavam-se deveras delineadas, particularidade a qual demonstra o prévio ajuste das ações a serem realizadas para o êxito da empreitada criminosa, assim como se traduz em mais um indicativo de que a recorrente possuía conhecimento do
modus operandi
a ser empregado pelos executores.

À vista do exposto, mantém-se a incidência da agravante da dissimulação em desfavor dos apelantes
BRUNO
e
LARISSA
.

3.

DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO FORMULADO APENAS PELA RECORRENTE LARISSA:

Consoante volvido nos tópicos anteriores, as pretensões recursais relacionadas ao abrandamento de reprimenda imposta em desfavor da recorrente
LARISSA
ressaíram integralmente rechaçadas, razão pela qual persiste inalterada a sanção de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nessa ordem de ideias, sopesando a pena privativa de liberdade estabelecida em seu desfavor e o fato de que a análise do art. 59 do Código Penal não foi totalmente favorável a recorrente,
não há retificações a serem feitas por esta instância revisora
, à medida que o caso concreto se subsome ao teor do art. 33, § 2.

º, alínea ‘a’, e § 3.

º, do Código Penal.

Mantém-se
, portanto, o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

4.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - PEDIDO FORMULADO APENAS PELA RECORRENTE LARISSA:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isenta do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira da sentenciada, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, a apelante não pode ser isenta do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ela, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são
escorreitos
e não comportam reparos por esta instância revisora.

5.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelos recorrentes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso da recorrente
LARISSA
foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
, e por corolário, mantenho inalterados os termos da sentença proferida d
. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.º 1005775-35.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023